Tribunal: TJES
Processo: 0035681-96.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0035681-96.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VITOR DA CUNHA BOINA e outros

APELADO: RAUL GUIZELINI DA PAZ

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO –
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 272, § 5º, DO CPC – APELO TEMPESTIVO – EMBARGANTE QUE ASSINOU NA QUALIDADE DE INTERVENIENTE ANUENTE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA QUE NÃO SE PRESUME – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Segundo o C. STJ, é nula intimação quando existir prévio requerimento de publicação de intimação exclusiva para mais de um advogado habilitado nos autos e, no entanto, a publicação não observar a totalidade dos causídicos indicados, por força do que disciplina o art. 272, § 5º, do CPC/2015.

2.
Nos termos da jurisprudência pátria, considerando que a solidariedade não se presume, o fato do ora apelado ter figurado no contrato com simples anuência na qualidade de interveniente anuente, não atribui, de forma isolada, sua responsabilidade solidária.

3.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VITOR DA CUNHA BOINA E OUTRO
em face da sentença que, nos autos de
Embargos à Execução
opostos por
RAUL GUIZELINI DA PAZ,
reconheceu a ilegitimidade do ora apelado para figurar na execução que tramita em apenso.

Aduz a parte apelante, em suma, que no bojo da ação principal existe pedido de desconsideração da personalidade jurídica que sequer fora apreciado pelo julgador singular.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso ante sua intempestividade. No mérito, pugna pelo desprovimento do mesmo.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0035681-96.2019.8.08.0024

DATA DA SESSÃO:
02/07/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VITOR DA CUNHA BOINA E OUTRO
em face da sentença que, nos autos de
Embargos à Execução
opostos por
RAUL GUIZELINI DA PAZ,
reconheceu a ilegitimidade do ora apelado para figurar na execução que tramita em apenso.

Aduz a parte apelante, em suma, que no bojo da ação principal existe pedido de desconsideração da personalidade jurídica que sequer fora apreciado pelo julgador singular.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso ante sua intempestividade. No mérito, pugna pelo desprovimento do mesmo.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO MIGUEL HENRIQUE MOREIRA DO NASCIMENTO:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; na origem, tratam-se de embargos à execução opostos pelo apelado, distribuídos por dependência na ação de execução de título executivo extrajudicial, combinado com desconsideração da personalidade jurídica, da qual se originou a sentença recorrida.

Para que possamos fazer um recorte do caso, em linhas gerais, são duas as principais razões que fundamentam o pedido de anulação de sentença. A primeira razão diz respeito ao fato de que a sentença acatou preliminar de ilegitimidade passiva do sócio da empresa executada, sem apreciar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado na petição inicial, portanto
citra petita.

A segunda razão diz respeito ao fato de que o processo foi julgado sem que houvesse o apensamento dos embargos à execução à ação de execução, o que configuraria vício insanável e, claro, ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

Antes de destrinchar cada uma dessas razões que ensejam a anulação de sentença, faz-se necessário um breve apontamento sobre a tempestividade do recurso. Em sede de
contra
r
razões
foi suscitado a preliminar a intempestividade da apelação, que não procede por dois motivos. Não bastassem todos os equívocos inerentes à sentença, a intimação da sentença também padece de nulidade, visto que não atendeu ao pedido expresso formulado, de intimação para ambos os advogados.

Além disso, a conversão dos autos de físico para o PJE continha erros significativos, faltando diversas páginas, impedindo uma análise concreta, enfim, completa do caso. No entanto, a situação já foi devidamente certificada pelo eminente Relator que teve esse cuidado antes de trazer à pauta.

Retomando as razões que ensejam a anulação da sentença, temos que a primeira dela se justifica pelo fato de que a sentença, conforme foi dito, acatou preliminares de ilegitimidade passiva sem que a análise do direcionamento da execução dos sócios da empresa considerasse o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Em outras palavras, a sentença, acatou a preliminar de ilegitimidade passiva e julgou os embargos à execução como se fosse ação principal, como se fosse uma ação de execução simples, sem se atentar ao fato de ter sido ajuizada com o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. O próprio nome que foi dado à ação já indica, ação de execução de título extrajudicial combinado com desconsideração da personalidade jurídica.

No que tange a segunda razão que fundamenta o pedido de anulação da sentença, temos que o art. 914, parágrafo 1º, do CPC, estabelece que os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos em cópias das peças processuais relevantes. O apensamento dos processos é uma medida processual importante, que visa garantir a efetivação do contraditório, da ampla defesa e da celeridade processual.

O apensamento das ações de embargos à execução à ação de execução é essencial, é condição obrigatória para que haja uma tramitação conjunta, coordenada dos processos, isso evitaria decisões contraditórias, promove a economia processual, assegura que o juiz, ao julgar o mérito, tenha acesso a todos os elementos necessários para avaliar a questão.

Ao apreciar os embargos de declaração, que isso foi objeto de embargos, obviamente, tamanha a omissão, o juiz poderia ter determinado o apensamento tardio dos autos, contudo, nem isso fez.

A ausência de pronunciamento quanto a um pedido formulado pela parte, em razão da ausência de apensamento dos autos ao processo principal, configura um prejuízo evidente aos embargados, ora apelantes agora. Caracterizando mais uma vez uma razão a anular a sentença.

Por fim, concluindo a exposição de razões que ensejam o pedido de anulação de sentença, temos ainda que destacar o mérito do pedido de desconsideração da personalidade jurídica; fazendo um recorte da série de fatos que ensejam o pedido, o provimento dessa demanda.

Somente caso não seja anulada a sentença pelas razões que foram expostas, o que admitimos por eventualidade, entendemos que estão plenamente presentes os requisitos ensejadores da desconsideração da personalidade jurídica.

O apelado era um dos sócios da empresa executada, retirou-se do quadro societário quatro meses antes, após receber um aporte financeiro de 300 mil reais, feito pelos apelantes. Ao acatar a preliminar de legitimidade passiva, a sentença usou como argumento o fato de que os depósitos foram feitos na conta da pessoa jurídica executada, mas desprezou o fato de que 150 mil reais foram pagos através de dois cheques, entregues ao apelado, que inclusive declarou o recebimento a próprio punho e reconheceu firma no cartório.

Depois de ter se retirado da empresa, o sócio promoveu a transferência das cotas para a filha de um dos sócios, que não possui qualquer bem em seu nome, o que dá ainda mais suporte para o pedido de desconsideração, inclusive, como se não bastasse, logo após a sua saída da empresa, constituiu nova empresa no ramo da cafeteria, popularmente conhecida hoje como Terrafé. Um exemplo clássico de confusão patrimonial e desvio de finalidade.

Especificamente sobre o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, ao analisarmos o teor do disposto em contrato, temos o seguinte cenário: a sentença justifica a ilegitimidade passiva, em razão do disposto na cláusula terceira do contrato, que teoricamente responsabilizaria exclusivamente a empresa devedora por eventual inadimplemento.

Sucede que o contrato tem que ser analisado, obviamente, como um todo, e não isoladamente e as cláusulas 8.1 e 8.3 preveem expressamente a responsabilidade solidária dos sócios e o dever de indenizar por qualquer infração, omissão ou violação no cumprimento do termo do contrato. Ou seja, além de estarem presentes os requisitos da desconsideração, eis que o contrato executado prevê expressamente que os sócios também tenham obrigação de cumprir os seus termos, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva sobre absolutamente nenhuma perspectiva que se analisa o caso.

Dessa forma, somente caso não se entenda pela anulação da sentença, segundo os argumentos que foram trazidos, respeitosamente entendemos que deve ser reformada para se conhecer a legitimidade passiva do apelado e determinar o envio dos autos para a instância
a quo,
para que a causa possa ser devidamente julgada. Obrigado.

*

O SR. ADVOGADO VITOR LOMBA SANT ́ANNA:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; entrarei direto no mérito. Os apelantes, diferentemente do que respeitosamente foi alegado pelo nobre colega, firmaram com a empresa KTERING um contrato de mútuo conversível em participação societária, para o fim de realizar investimento em um empreendimento comercial que se alojaria e que se alojou no aeroporto de Vitória para vender cafés e restaurantes para os usuários que ali trafegam.

À época, o apelado, o senhor Raul, figurou neste contrato tão somente como um interveniente, jamais como um fiador ou corresponsável por qualquer obrigação assumida por aquela empresa. Nesse sentido, a sentença de primeiro grau trouxe que a sociedade é pessoa distinta do sócio, os quais detêm o patrimônio protegido pela limitação da responsabilidade patrimonial. E nesse sentido, deferiu e acolheu o nosso pedido de ilegitimidade passiva do embargante Raul Guizelini da Paz.

Na verdade há uma verdadeira inovação recursal do colega que traz, agora em sede de recurso de apelação, até uma confusão com uma cafeteria bem conhecida, a Terrafé, que foi conquistada e trabalhada por muitos anos, há mais de 8 anos e muito tempo anterior ao contrato de mútuo firmado.

O senhor Raul e esses apelantes eram amigos, são colegas de trabalho na Petrobrás, todos concursados e decidiram, em comum um acordo, investir neste negócio através de um plano de negócios que foram apresentados pelo então sócios da KTERING, que faria uma loja maior no aeroporto e abria uma promessa de bons resultados.

Foi feita a reunião de todos esses amigos, então amigos confiantes uns aos outros, e houve o ingresso, primeiramente, do Raul, nessa sociedade KTERING, informação essa não trazida pelo nobre colega na sustentação que me antecedeu, e no mesmo mês foi firmado o contrato de mútuo, demonstrando que em nenhum momento o Raul era um sócio pregresso e conhecia detidamente os negócios daquele novo empreendimento que foi apresentado em conjunto a todos. Motivo pelo qual houve, por sugestão até mesmo dos apelantes, a confecção de um contrato de mútuo conversível em participação societária.

Conforme consta em atas notariais, devidamente realizado através de escrituras públicas em cartório, devidamente em instrução em sede de audiências realizadas, houve o convencimento destes para de fato se tornarem sócios do negócio e assim utilizaram-se dessa faculdade que o contrato lhe permitia.

Tornaram-se sócios de fato, fizeram a gestão financeira do próprio valor que investiram nesse negócio novo; compravam, pagavam fornecedores, geriam funcionários, fizeram atendimento a clientes, porque trabalhavam aqui e conseguiam ir à Petrobras. O Raul trabalhava embarcado em plataformas da Petrobras, ficava 15, 20 dias em alto-mar, ausente.

Ao nosso ver, respeitosamente, não merece qualquer retoque a sentença de piso quando na verdade, além da apelação trazer inovação recursal, fazendo uma confusão com Terrafé, que nada a ver tem a ver com o objeto dos autos; porque o Raul, tão somente foi um interveniente para abrir mão de eventual direito de preferência na aquisição de cotas, já que estava sendo confeccionado o contrato de mútuo com terceiros.

Essa é a realidade dos fatos, respeitosamente, divergindo do apelante que fez sua nobre sustentação, mas infelizmente não confere com a verdade dos autos, e nesse sentido trago um voto até do eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, proferido no processo 0000707-20.2007.8.08.0035:

“
Não se olvida que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que responde pelas obrigações decorrentes do contrato de empréstimo quem, além de prestar aval no título de crédito a ele vinculado, assume a posição de devedor solidário no referido contrato. Ocorre que, além de não haver título de crédito, no caso em destaque, o segundo apelado não assumiu a posição de devedor solidário no contrato de crédito rotativo, não se podendo afirmar que a mera denominação do segundo apelado (interveniente) traduza a assunção da condição de devedor solidário. No mesmo sentido, vejamos o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça” (APELAÇÃO CÍVEL N. 0000707-20.2007.8.08.0035 (035070007071). SEGUNDA CAMARA CIVEL. DATADA DECISÃO 13/10/2011. TJES. RELATOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA )

Ademais, trouxemos nas contrarrazões a inexecutabilidade do título exequendo, do contrato de mútuo. Isso porque carece de qualquer exigibilidade, quando na verdade os próprios apelantes participaram da gestão financeira e ativa na prática desse negócio. Foram corresponsáveis pelo não êxito do plano de negócios que então lhes fora apresentado. Muito nos surpreende, agora aqui nessa tribuna, o colega querer imputar exclusivamente a empresa e ao Raul, que em conjunto com os mesmos, no mesmo mês, ingressaram nesse plano de negócio para lhe trazer, porque de fato o Raul tem uma saúde financeira pelos negócios que empreende nesta cidade e na grande Vitória, a responsabilidade pelo recebimento de um risco que os apelantes assumiram quando do ingresso no projeto de fazer esse negócio crescer perante o aeroporto de Vitória.

Desta feita, peço a manutenção da sentença nos exatos termos como fixada e é esse o meu pedido. Obrigado!

*

V O T O

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VITOR DA CUNHA BOINA E OUTRO
em face da sentença que, nos autos de
Embargos à Execução
opostos por
RAUL GUIZELINI DA PAZ,
reconheceu a ilegitimidade do ora apelado para figurar na execução que tramita em apenso.

Aduz a parte apelante, em suma, que no bojo da ação principal existe pedido de desconsideração da personalidade jurídica que sequer fora apreciado pelo julgador singular.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso ante sua intempestividade. No mérito, pugna pelo desprovimento do mesmo.

Acerca da alegada intempestividade do recurso, tal preliminar deve ser rejeitada.

Isso em razão de que, nos termos do id. 8444205, há informação de que a intimação da r. sentença fora realizada tão somente em nome do Dr. Guilherme Caldeira Landeiro, muito embora exista expresso requerimento no sentido de que as intimações deveriam ser efetuadas tanto em nome do citado causídico, como também do Dr. Raoni Vieira.

Assim, segundo jurisprudência do C. STJ, há nulidade na intimação, por violação ao disposto no art. 272, § 5º, do CPC. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE RECONHECEU A NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA PARA CUMPRIR VOLUNTARIAMENTE A SENTENÇA E DECRETOU A NULIDADE DO ATO. PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DE DOIS ADVOGADOS. INTIMAÇÃO EM NOME DE APENAS UM. NULIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1.
É nula intimação quando existir prévio requerimento de publicação de intimação exclusiva para mais de um advogado habilitado nos autos e, no entanto, a publicação não observar a totalidade dos causídicos indicados, por força do que disciplina o art. 272, § 5º, do CPC/2015
" (EAREsp n. 1.306.464/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 25/11/2020, DJe de 9/3/2021.) 2. No caso dos autos, havia outorga de mandato para diversos advogados atuarem no processo, mas pedido de intimação em nome de apenas dois deles. Todavia, na publicação constou o nome de somente um dentre os dois expressamente indicados, em descompasso com a jurisprudência do STJ. Recurso especial provido para reformar o acórdão e restabelecer a decisão de primeira instância que declarou a nulidade da intimação para pagamento e dos atos subsequentes. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.130.295/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.).

Desta feita, estou rejeitando esta preliminar

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA
MARIANNE JUDICE DE MATTOS:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

V O T O

MÉRITO

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Superado tal ponto, penso que a r. sentença deve ser mantida inalterada.

No bojo do pronunciamento recorrido, entendeu o julgador primevo, em suma, que o embargante/apelado, na qualidade de interveniente anuente, não é legítimo, nesse momento, para figurar no polo passivo da execução.

De fato, nos termos da jurisprudência pátria, considerando que a solidariedade não se presume, o fato do ora apelado ter figurado no contrato com simples anuência na qualidade de interveniente anuente, não atribui, de forma isolada, sua responsabilidade solidária.

Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXA CONDOMINIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INTERVENIENTE ANUENTE. A SOLIDARIEDADE NÃO SE PRESUME. LITISCONSÓRCIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
A solidariedade não se presume; resulta da Lei ou da vontade das partes. A simples anuência em contrato firmado com terceiro, como interveniente anuente, não atribui, por si só, responsabilidade solidária. O fato de a parte recorrente ter figurado como interveniente anuente, sem expressa atribuição de qualquer responsabilidade no negócio, não a coloca no patamar de contratante e, por isso, não há como sustentar a sua legitimidade passiva para a causa.

(TJMT; AC 1008727-19.2023.8.11.0041; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha; Julg 08/05/2024; DJMT 11/05/2024)

EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INTERVENIENTE ANUENTE. DECISÃO MANTIDA.
Interveniente anuente

que se obrigou apenas à dação em pagamento de imóveis de sua propriedade e não como devedor solidário.
Honorários sucumbenciais. Redução. Possibilidade. Honorários fixados por equidade, com observância ao disposto no
art. 85, §8º, do CPC
. Recurso a que se dá parcial provimento.
(TJSP; AI 2040434-65.2021.8.26.0000; Ac. 15115306; São Paulo; Décima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Mauro Conti Machado; Julg. 13/10/2021; DJESP 27/10/2021; Pág. 2243)

Outrossim, tal como pontuado pelo magistrado singular, reforça a ilegitimidade do ora apelado o fato de que todos os depósitos foram destinados à conta de titularidade da pessoa jurídica executada, de modo que não foram realizadas transações financeiras entre estes e os sócios da sociedade.

Ademais, há, na avença, cláusula expressa no sentido de que, ocorrendo vencimento da dívida, a pessoa jurídica será responsabilizada pelo pagamento integral do mútuo.

Nesse sentido, considerando que o ora apelado não fez parte do negócio jurídico objeto da execução, penso que a manutenção do entendimento primevo é medida necessária.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau – quinhentos reais – para R$ 900,00 (novecentos reais).

É como voto.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA
MARIANNE JUDICE DE MATTOS:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

cmv
*

DATA DA SESSÃO:-

16/07/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRA.
DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTO
S
:-

Acompanho o voto do eminente Desembargador Relator Júlio Cesar Costa de Oliveira.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0035681-96.2019.8.08.0024

APELANTE
:
VITOR DA CUNHA BOINA E OUTRO

APELADO: RAUL GUIZELINI DA PAZ

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VITOR DA CUNHA BOINA E OUTRO
em face da sentença que, nos autos de
Embargos à Execução
opostos por
RAUL GUIZELINI DA PAZ,
reconheceu a ilegitimidade do ora apelado para figurar na execução que tramita em apenso.

Aduz a parte apelante, em suma, que no bojo da ação principal existe pedido de desconsideração da personalidade jurídica que sequer fora apreciado pelo julgador singular.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso ante sua intempestividade. No mérito, pugna pelo desprovimento do mesmo.

Acerca da alegada intempestividade do recurso, tal preliminar deve ser rejeitada.

Isso em razão de que, nos termos do id. 8444205, há informação de que a intimação da r. sentença fora realizada tão somente em nome do Dr. Guilherme Caldeira Landeiro, muito embora exista expresso requerimento no sentido de que as intimações deveriam ser efetuadas tanto em nome do citado causídico, como também do Dr. Raoni Vieira.

Assim, segundo jurisprudência do C. STJ, há nulidade na intimação, por violação ao disposto no art. 272, § 5º, do CPC. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE RECONHECEU A NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA PARA CUMPRIR VOLUNTARIAMENTE A SENTENÇA E DECRETOU A NULIDADE DO ATO. PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DE DOIS ADVOGADOS. INTIMAÇÃO EM NOME DE APENAS UM. NULIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1.
É nula intimação quando existir prévio requerimento de publicação de intimação exclusiva para mais de um advogado habilitado nos autos e, no entanto, a publicação não observar a totalidade dos causídicos indicados, por força do que disciplina o art. 272, § 5º, do CPC/2015
" (EAREsp n. 1.306.464/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 25/11/2020, DJe de 9/3/2021.) 2. No caso dos autos, havia outorga de mandato para diversos advogados atuarem no processo, mas pedido de intimação em nome de apenas dois deles. Todavia, na publicação constou o nome de somente um dentre os dois expressamente indicados, em descompasso com a jurisprudência do STJ. Recurso especial provido para reformar o acórdão e restabelecer a decisão de primeira instância que declarou a nulidade da intimação para pagamento e dos atos subsequentes. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.130.295/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.)

Superado tal ponto, penso que a r. sentença deve ser mantida inalterada.

No bojo do pronunciamento recorrido, entendeu o julgador primevo, em suma, que o embargante/apelado, na qualidade de interveniente anuente, não é legítimo, nesse momento, para figurar no polo passivo da execução.

De fato, nos termos da jurisprudência pátria, considerando que a solidariedade não se presume, o fato do ora apelado ter figurado no contrato com simples anuência na qualidade de interveniente anuente, não atribui, de forma isolada, sua responsabilidade solidária.

Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXA CONDOMINIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INTERVENIENTE ANUENTE. A SOLIDARIEDADE NÃO SE PRESUME. LITISCONSÓRCIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
A solidariedade não se presume; resulta da Lei ou da vontade das partes. A simples anuência em contrato firmado com terceiro, como interveniente anuente, não atribui, por si só, responsabilidade solidária. O fato de a parte recorrente ter figurado como interveniente anuente, sem expressa atribuição de qualquer responsabilidade no negócio, não a coloca no patamar de contratante e, por isso, não há como sustentar a sua legitimidade passiva para a causa.

(TJMT; AC 1008727-19.2023.8.11.0041; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha; Julg 08/05/2024; DJMT 11/05/2024)

EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INTERVENIENTE ANUENTE. DECISÃO MANTIDA.
Interveniente anuente

que se obrigou apenas à dação em pagamento de imóveis de sua propriedade e não como devedor solidário.
Honorários sucumbenciais. Redução. Possibilidade. Honorários fixados por equidade, com observância ao disposto no
art. 85, §8º, do CPC
. Recurso a que se dá parcial provimento.
(TJSP; AI 2040434-65.2021.8.26.0000; Ac. 15115306; São Paulo; Décima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Mauro Conti Machado; Julg. 13/10/2021; DJESP 27/10/2021; Pág. 2243)

Outrossim, tal como pontuado pelo magistrado singular, reforça a ilegitimidade do ora apelado o fato de que todos os depósitos foram destinados à conta de titularidade da pessoa jurídica executada, de modo que não foram realizadas transações financeiras entre estes e os sócios da sociedade.

Ademais, há, na avença, cláusula expressa no sentido de que, ocorrendo vencimento da dívida, a pessoa jurídica será responsabilizada pelo pagamento integral do mútuo.

Nesse sentido, considerando que o ora apelado não fez parte do negócio jurídico objeto da execução, penso que a manutenção do entendimento primevo é medida necessária.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau – quinhentos reais – para R$ 900,00 (novecentos reais).

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial do dia 02.07.2024:
Respeitosamente, peço vista dos autos.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial do dia 16.07.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.